Tribunal: CARF
Processo: 10880.920344/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920344/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.855 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 01/08/2009
COMPENSAÇÃO. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a renovação de pedido de compensação de crédito (e não de débito)
em caso de não apresentação de Manifestação de Inconformidade contra a
decisão de indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento recurso voluntário, para que a Unidade de origem, superada a preliminar, profira
nova decisão, nos termos do voto do relator. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
conselheira Fernanda Vieira Kotzias, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação decorrente de pagamento
supostamente a maior de COFINS apurado em agosto de 2009.
1.2. O pedido foi indeferido por meio de despacho eletrônico exarado pela
DERAT São Paulo uma vez que o crédito descrito encontrava-se vinculado a débito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920344/2017-89
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.855 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920344/2017-89

1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
narra que apresentou DCOMP anterior com o mesmo crédito objeto deste processo, porém, ante
a não retificação da DCTF, o crédito foi denegado. Após preclusão administrativa, a Recorrente
retificou a DCTF e apresentou nova DCOMP com o mesmo crédito. Ademais, a Recorrente
alega, em suma, erro de cálculo na apuração da COFINS, nomeadamente declarou em DCTF
débito de R$ 62.026,94, no entanto, após apuração constatou que o valor a pagar era zero – fato
que pretende demonstrar com a DACON, DCTF (original e retificada) e DCOMP.
1.4. A DRJ Florianópolis negou provimento à Manifestação de Inconformidade
por Preclusão Administrativa, ou seja, pela impossibilidade de o mesmo crédito ser pleiteado por
mais de uma vez administrativamente. “Todavia, o crédito tributário aqui discutido poderá ser
objeto de pedido de restituição”.
1.5. Intimada, a Recorrente apresenta irresignação em que ressalta:
1.5.1. Nulidade por não ter sido enfrentado o pedido de crédito;
1.5.2. “Não pode ser objeto de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou ressarcimento já indeferido. No caso da Recorrente, trata-se de
pedido de compensação de crédito indeferido em pedido de compensação anterior
e não pedido de restituição ou ressarcimento”;
1.5.3. “Para ser minimamente coerente, a Receita Federal deve avaliar o presente
pedido como se o crédito tivesse nascido apenas após a retificação. Caso
contrário, se entender que o crédito já existia antes da formalização da
retificação, não poderia ter rejeitado o primeiro pedido compensação”;
1.5.4. “O presente pedido de compensação não pleiteou a compensação de débito
objeto de compensação não homologada, mas sim de crédito objeto de
compensação não homologada”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente apurou indébito de COFINS em agosto de 2009 e pleiteou a
compensação com tributos devidos em 27 de janeiro de 2011. A fiscalização indeferiu o pedido
da Recorrente uma vez que o lastro do crédito (DARF) encontrava-se vinculado a outro débito;
de outro modo, não havia a Recorrente retificado sua DCTF. Ao receber a decisão a Recorrente
não interpôs o recurso cabível; aguardou o transcurso do prazo recursal, retificou a DCTF e, em
sequência pleiteou novamente o crédito.
2.2. Tendo em vista o acima descrito a DRJ Florianópolis negou seguimento à
Manifestação de Inconformidade da Recorrente por PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA;
decisão agora combatida por esta última por entender que: a) a Lei 9.430/96 impede apenas a
compensação de pedidos de restituição e ressarcimento já indeferidos (e no caso há duplicidade
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.855 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920344/2017-89

de pedidos de compensação), b) o presente pedido deve ser encarado como novo pedido de
compensação, c) o direito ao crédito não foi avaliado no pedido de compensação anteriormente
protocolado.
2.3. Reflexo inicial indica a correção da fundamentação da DRJ. Afinal, despacho
decisório é ato administrativo e, como tal, apenas pode ser modificado nos termos da Lei de
regência, leia-se ante Manifestação de Inconformidade. Ademais, o ato administrativo típico
decisão em sede de processo administrativo torna-se definitivo se de primeira instância
“esgotado o prazo para recurso voluntário” (art. 80 I do Decreto 7.574/2011) ou, de segunda,
quando “não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem a sua interposição”.
2.4. E aqui nascem as dúvidas. No processo anterior a Recorrente não interpôs
Recurso Voluntário, isto é, nos termos da Lei, o ato administrativo típico - decisão decorrente de
processo administrativo - não se tornou definitivo, não pôs fim ao litígio. A bem da verdade o
litígio no processo anterior sequer teve início, uma vez que a Recorrente não apresentou
Manifestação de Inconformidade contra a decisão de indeferimento de seu crédito. Quer parecer,
ainda em uma aproximação inicial, que não estamos ante verdadeira preclusão administrativa,
porém em princípio de preempção. Com isto se quer dizer que, em um paralelo com o processo
civil, a desistência de interposição de Manifestação de Inconformidade equivale à desistência da
ação antes da citação, antes da formação da lide – algo absolutamente possível se (e somente se)
não renovada a lide por três vezes, ex vi art. 486 § 3° do CPC.
Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte
proponha de novo a ação. (...)
§ 3o Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa,
não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada,
entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.
2.4.1. Poder-se-ia argumentar – e com alguma razão – que o artigo 17 do Decreto
70.235/72 tem por definitiva a matéria não impugnada (no que é acompanhado pelo Parágrafo
Único do artigo 80 do Decreto 7.574/2011). Entretanto, aparentemente, temos nos artigos citados
um fenômeno endoprocessual, equivalente à coisa julgada formal; à preclusão.
2.5. Fundamenta, ainda, a DRJ a solução do caso em tela em duas normas
infralegais, a saber Parecer Normativo COSIT 2/2012 e inciso XI, § 3o, art. 41 da Instrução
Normativa SRF no 1.300, de 2012:
SC COSIT 2/2012
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
IN SRF 1.300/2012
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.855 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920344/2017-89

§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
(...)
3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido
reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
2.6. Dos trechos citados temos que as normas acima buscam respaldo no inciso VI
do § 3° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 74 (...)
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1°: (...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
2.6.1. Como bem descrito pela Recorrente, o inciso VI acima limita à proibição
de renovação ao crédito objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento, silenciando sobre a
compensação. Por estranho que se apresente, trata-se de clara opção do legislador – o que se
afirma ante a manutenção proibição de renovação dos pedidos de restituição ou de ressarcimento
(silenciando sobre a compensação) ainda que ante alteração do inciso VI do § 3° do artigo 74 da
Lei 9.430/96.
2.7. Raciocínio em tudo semelhante pode ser adotado para o inciso V do artigo 74
da Lei 9.430/96. O legislador descreveu que o débito (e não o crédito) objeto de compensação
não pode ser renovado – e reiterou em seu intento de restringir ao débito (e não ao crédito) a
impossibilidade de renovação do pedido de compensação, após a publicação da Lei 13.670/08.
2.8. Desta feita, em não existindo obstáculo legal à renovação do pedido de
compensação antes da decisão de primeira instância administrativa, e, tendo em vista que a
matéria sobre o lastro probatório do crédito não foi enfrentada pelo órgão julgador de piso (não
obstante descrita em irresignação) de rigor a baixa dos autos para que este, superado o obstáculo
descrito neste processo, debruce-se sobre o mérito do processo..

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele dou parcial provimento para determinar a baixa para a unidade de origem para que esta,
superado o óbice descrito neste processo, analise, decida e quantifique os créditos da
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.855 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920344/2017-89

Recorrente, abrindo-lhe posteriormente prazo para que esta última, em querendo, apresente
Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital